Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-24.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000549-24.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (EMBARGANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVANTE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO – ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO DE PESSOA FÍSICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO ESCRITÓRIO – RECURSO INADMISSÍVEL EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE.

Pretensão da parte agravante – escritório de advocacia – de receber valores devidos a advogado integrante do escritório, o qual foi nomeado de forma dativa.

Hipótese que se afasta daquela prevista na norma legal (CPC, art. 85, §15).

Impossibilidade de se analisar a pretensão formulada se não satisfeitas as condições da ação, no caso presente, a legitimidade ativa.

Ausente uma das condições da ação deve o feito ser extinto sem análise do mérito na forma da Lei (CPC, art. 485, inciso VI).

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência cautelar recursal
interposto contra decisão proferida nos autos no 1001012-07.2023.8.11.0111.

Em decisão monocrática (Id. no 209899180) foi indeferida a petição inicial em razão da verificação da ilegitimidade ativa da agravante para figurar no polo ativo, tanto do presente expediente recursal, quanto da ação originária, porquanto os créditos estão em nome da advogada Priscila Aparecida Costa – OAB/MT no 28.165/O, quando a pretensão fora aviada pela pessoa jurídica consistente no escritório de advocacia – CNPJ no 37.633.584/0001-42.

Houve a oposição de embargos de declaração (Id. no 210902663), o qual foi desacolhido (Id. no 222362179), vindo então a interposição de agravo interno (Id. no 227429180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A pretensão recursal aviada no presente agravo interno não merece prosperar.

Com efeito, constata-se de modo suficientemente claro que a parte agravante não demonstra a sua legitimidade para figurar no polo ativo, quer do presente expediente recursal, quer daquela ação originária.

Infere-se dos autos de origem (autos no 1001012-07.2023.8.11.0111), que os documentos comprobatórios do crédito pretendido estão todos em nome da Dra. Priscila Aparecida Costa (id. 122626520, id. 122626519, id. 122626517, id. 122626516, id. 122626515, id. 122626512, id. 122626510, id. 122626508, id. 122626507, id. 122626506, id. 122626504, id. 122626503, id. 122626498 e id. 122626497, todos dos autos de origem).

Nesse sentido, não se verifica a legitimidade do escritório, pessoa jurídica, para que figure no polo ativo da demanda a fim de alcançar o recebimento de valores devidos à pessoa da advogada, Dra. Priscila Aparecida Costa.

Trata-se, pois, de questão que afasta a possibilidade de análise do mérito pretendido no presente expediente recursal, uma vez que não se avizinha dúvida acerca de que a legitimidade é uma das condições da ação, sem a qual não se verifica a possibilidade de prosseguimento da ação.

De conhecimento profuso que a ausência de uma das condições da ação resulta na extinção do feito, sem resolução do mérito, não havendo, pois, como alcançar por meio do presente expediente recursal, interposto por pessoa ilegítima, a análise do mérito pretendido.

Autorizar referido processamento significa fazer letra morta da Lei (CPC, art. 18).

Ainda que almeje a parte agravante a incidência do art. 85, §15 do CPC, de certo que tal não é a hipótese que se deflui dos autos, porquanto a referida norma opera-se de modo diametralmente oposto ao que almeja a agravante, isto é, segundo a referida norma, o “
advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no §14.
”.

Entretanto, vale frisar que referida autorização não modifica a legitimidade para pleitear o recebimento dos valores, permanecendo a legitimidade ao advogado que tão só direciona o valor a ser recebido ao escritório do qual integra a sociedade.

Nesse sentido é que se vislumbra a ilegitimidade da parte agravante tanto para figurar no polo ativo do presente expediente recursal, como também da ação originária, dado ao fato de que a documentação indicativa do crédito é em favor da pessoa física Dra. Priscila Aparecida Costa.

Logo, conclui-se que ante a ausência de legitimidade da parte recorrente, não se mostra possível avançar à análise do mérito.

Deflui, pois, que a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser mantida, porquanto não verificada a hipótese que possibilita o manejo do presente expediente recursal.

Acrescente-se ainda o fato de que sequer se está frente à hipótese que aponte o cabimento do recurso manejado pela parte, tal o que se evola do disposto no art. 4o da Lei no 12.153/2009.

Nesse passo é que o ato decisório sobre o qual a parte maneja o presente agravo de instrumento não se adequa ao que prescrito pela norma legal, de sorte que não se apresenta cabível o expediente recursal manejado.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento a ela acrescendo que o recurso de agravo de instrumento não é cabível senão nas hipóteses do art. 3o da Lei no 12.153/2009.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não encontra qualquer mínima possibilidade de modificação do que restou deliberado monocraticamente.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa originária (Autos no 1037872-43.2023.8.11.0002).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024